Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DESPACHO Em que pese o polo passivo do mandado de segurança seja, em regra, composto apenas pela autoridade coatora, no caso em tela eventual concessão da segurança afetaria inegavelmente direitos de terceira pessoa declarada vencedora do processo licitatório e a quem deve ser garantido o contraditório e ampla defesa. Desta forma, faculto a emenda à inicial para inclusão da empresa vencedora declarada vencedora do pregão. Na mesma oportunidade, faculto à impetrante comprovar o pagamento das custas iniciais, uma vez que o documento de ID 25065206 refere-se apenas ao agendamento de título. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403